Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA SOBRE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.
1. Nos termos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se a demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Se os argumentos trazidos pelo agravante se confundem com o próprio mérito da lide de origem e se não demonstrada a probabilidade do direito pleiteado nos limites da cognição não exauriente, deve a lide ser resolvida no juízo originário, pois esta é a sede apropriada para a necessária instrução processual.
3. Agravo de instrumento não provido.